Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004080-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), VIVILAINE DE PAULO DE MELO SOARES - CPF: 044.408.421-51 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), VIVILAINE DE PAULO DE MELO SOARES - CPF: 044.408.421-51 (AGRAVANTE), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1004080-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:

VIVILAINE DE PAULO DE MELO SOARES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a decisão monocrática de Id. 164655157 que negou provimento deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravada para determinar que a Recorrente e a UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO adotem as providências necessárias para garantir o parto do bebê da Recorrida no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e o tratamento necessário a para manutenção da vida do nascituro diante do diagnóstico de cardiopatia congênita cianogênica.

Em suas razões, aduz, em síntese, que não há falar em supressão de instância para análise da alegada ilegitimidade passiva da Recorrente para compor o polo passivo da lide uma vez que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e declarada a ilegitimidade passiva da Agravante.

Contrarrazões – Id. 170764154.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 05 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023